Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734205-73.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APELANTE: EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA D E C I S Ã O A ré-recorrente EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Na origem, o pedido foi indeferido na r. sentença de ID 46947767, com o fundamento de que os documentos anexados pela ré não foram suficientes para inferir a situação de miserabilidade, mormente diante do grande porte que possui e da natureza dos serviços que presta, ausentes, ainda, os documentos contábeis para provar sua incapacidade financeira. No despacho de ID 48651002, apontei que a apelante deveria comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Foram apresentados os balanços patrimoniais do ano de 2022, bem como aqueles dos meses de janeiro a maio de 2023, nos quais se observa, em todos, que o ativo e o passivo estão uniformes, pois apresentam o mesmo valor. Não foram colacionados quaisquer DRE (Demonstrativos do Resultado do Exercício), que são relatórios em que se confrontam os dados das receitas e das despesas do negócio, apto, por exemplo, a mostrar o resultado líquido do desempenho e detalhar a real situação operacional do negócio. Assim, conquanto a recorrente alegue não ter condições financeiras, não apresentou elementos hábeis a ensejar a concessão da vindicada benesse. Com essas razões e à luz dos comandos do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade judiciária e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador